Tribunal: TJPA
Processo: 0805084-74.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805084-74.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE JUNIOR OLIVEIRA GARCIA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 22/06/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, tendo a custódia convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, suficiência de medidas cautelares diversas e desproporcionalidade da medida, diante das condições pessoais do paciente. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar relaxamento da prisão; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; (iii) saber se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão; (iv) saber se há desproporcionalidade da custódia cautelar em razão das condições pessoais do paciente e da situação do corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aferição do excesso de prazo deve observar as peculiaridades do caso concreto, não se submetendo a critério meramente aritmético. Processo em regular tramitação, com redesignação de audiência em razão da ausência de testemunhas, sem demonstração de desídia estatal.

5. Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela reiteração delitiva e pelo fato de o paciente encontrar-se em cumprimento de pena em regime semiaberto à época dos fatos, revelando risco concreto de reiteração criminosa.

6. Existência de condenações anteriores e processos em curso por crimes patrimoniais, afastando alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos.

7. Medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante do histórico de descumprimento de obrigações penais.

8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. Inexistência de identidade fática com o corréu que autorize extensão de eventual benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada, com recomendação ao Juízo de origem para imprimir celeridade à instrução criminal.

Tese de julgamento
: “1. A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva exige demonstração de mora estatal injustificada, não se aferindo por critério exclusivamente aritmético. 2. A reiteração delitiva e o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena em regime semiaberto constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319; CP, arts. 14, II, e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 1.005.542/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09/09/2025; STJ, PExt no HC 980.684/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02/09/2025; Súmula 08/TJPA.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos sete dias do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
JOSÉ JUNIOR OLIVEIRA GARCIA
,

em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, proferido no bojo do Processo de origem APOrd n.º 0802533-22.2025.8.14.0012.

Narra a impetrante que o paciente foi
preso em flagrante em 22/06/2025,
pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo sua custódia convertida em prisão preventiva em Audiência de Custódia realizada em 23/06/2025.

Relata que, em audiência de instrução realizada em 16/12/2025, o juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que o paciente ostenta antecedentes criminais relevantes, o que evidenciaria risco à ordem pública e propensão à reiteração delitiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de
excesso de prazo na formação da culpa
, tendo em vista que a instrução processual não foi concluída na referida audiência, sendo
redesignada para o dia 01/07/2026
, por iniciativa exclusiva da acusação, diante da ausência de testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Afirma que o paciente permanece custodiado desde a data da prisão, projetando-se a duração da prisão cautelar para mais de um ano, sem contribuição da defesa para a mora processual.

Aduz, ainda, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos que embasaram a prisão preventiva. Assevera que os antecedentes mencionados na decisão judicial são remotos e, em sua maioria, já arquivados ou alcançados por causas extintivas da punibilidade, pelo que inexiste demonstração concreta de reiteração delitiva atual.

Argumenta pela suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, destacando as condições pessoais do paciente, notadamente o fato de possuir atividade laborativa e ser responsável pelo sustento de dois filhos menores, cuja subsistência restaria prejudicada com a manutenção da custódia.

Sustenta, por fim, a desproporcionalidade da medida extrema, considerando que, em caso de eventual condenação, o regime inicial de cumprimento de pena não seria o fechado, especialmente em razão da natureza tentada do delito.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura e imposição de medidas cautelares diversas, bem como, no mérito, a concessão definitiva da ordem para assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 34689474, pela Juíza Convocada Maria das Graças Alfaia da Fonseca Saldanha, nos moldes do art. 112, §2º, do RITJE/PA.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“Consta dos autos que, no dia 22/06/2025, os denunciados JOÃO RAIMUNDO BORGES CARVALHO e JOSE JUNIOR OLIVEIRA GARCIA tentaram subtrair, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, um aparelho de celular pertencente à vítima RAILAN PRESTES VALENTE. No entanto, não conseguiram finalizar o ato por razões alheias às suas vontades, em razão da reação da vítima e de populares que presenciaram o crime, conforme demonstram os elementos de prova colhidos e juntados ao inquérito policial, entre os quais os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como auto de reconhecimento de pessoas.

Na data supramencionada, a vítima estava fazendo ingestão de bebida alcoólica em via pública, na companhia do amigo RIVALDO DOS SANTOS CRUZ, momento em que foram surpreendidos pela chegada e pela abordagem violenta dos denunciados, que estavam numa motocicleta e anunciaram o assalto.

Na ocasião, o denunciado JOÃO RAIMUNDO, que ocupava a garupa da motocicleta, deu a voz de assalto à vítima, fazendo menção de estar armado. Na sequência, tentou puxar o celular da vítima, porém, esta reagiu e segurou o aparelho de celular, entrando em luta corporal com o denunciado JOÃO RAIMUNDO. Nesse momento, populares que presenciaram o fato, intervieram, conseguindo deter e prender em flagrante delito o denunciado JOÃO RAIMUNDO, acionando a Polícia Militar, que compareceu no local e conduziu o denunciado JOÃO RAIMUNDO para a Delegacia de Polícia.

Ante o acima exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia em face de JOÃO RAIMUNDO BORGES CARVALHO e JOSE JUNIOR OLIVEIRA GARCIA, pela prática do crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do CPB).

02. Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, nos termos dos arst. 282, § 6º e 312, ambos do Código de Processo Penal. No caso, estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos do condutor, das testemunhas e do ofendido, caracterizando o fumus commissi delicti.

Ademais, verifica-se que está presente o requisito do periculum libertatis, já que os autuados já respondem a outros processos, motivo pelo qual entendo que nesse momento, a prisão cautelar é medida que se mostra necessária para evitar a reiteração da prática, sendo insuficientes para resguardar a paz social, a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, conforme manifestado pelo Ministério Público.

Por fim, consta, ainda, que JOSÉ JUNIOR OLIVEIRA GARCIA, estava cumprindo pena em regime semiaberto na ocasião do crime.

Desse modo, cometeu falta, que demonstra a necessidade de nova segregação cautelar.

03. Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente está preso desde a data 22/06/2025 (ID 146775819 - Pág. 5).

04. Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

A audiência de instrução e julgamento ocorreu na data 16/12/2025. No entanto, o Ministério Público requereu: a condução coercitiva da vítima Railan Prestes Valente e insistiu na oitiva da testemunha Policial Militar Marilia Gomes Baia. A Defesa não se opôs.

Desse modo, o processo encontra-se ainda em fase de audiência de instrução e julgamento, redesignada para a data 01/07/2026,
às 10h30min (ID 165325666).”
(GRIFEI)

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA,
manifesta-se pelo
“CONHECIMENTO PARCIAL da presente ordem de Habeas Corpus, e, na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO, por inexistência de constrangimento ilegal.”

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório no qual a Defensoria Pública sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo na formação da culpa, na ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, na suficiência de medidas cautelares diversas e na alegada desproporcionalidade da custódia, especialmente diante da situação do corréu e das condições pessoais do paciente.

A pretensão não comporta acolhimento.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
, cumpre assentar que a aferição da razoabilidade da duração da prisão cautelar não se submete a critérios matemáticos rígidos, devendo ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto. No caso em exame, embora se verifique que o
paciente se encontra custodiado desde 22/06/2025
e que a
Audiência de Instrução foi redesignada para 01/07/2026
, não se constata, por ora, mora processual desarrazoada apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Isso porque o feito encontra-se em regular tramitação, tendo sido realizada
Audiência de Instrução em 16/12/2025
(ID 34245073 - Pág. 64), ocasião em que, por circunstâncias fáticas alheias à vontade do Juízo, notadamente a ausência da vítima e a não localização de testemunha, houve a necessidade de redesignação do ato. A providência adotada pelo magistrado, consistente na determinação de condução coercitiva e na insistência na oitiva de testemunha considerada relevante, insere-se no âmbito do poder-dever de condução do processo, visando à busca da verdade real, não configurando, por si só, desídia estatal.

Ademais, a complexidade probatória, ainda que moderada, com dois acusados, somada à necessidade de assegurar a colheita integral da prova oral, justifica a dilação do prazo, não sendo possível imputar, de plano, ilegalidade à manutenção da custódia cautelar, sobretudo quando inexistem elementos que evidenciem inércia injustificada do aparato estatal.

No tocante à alegada
ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar
, igualmente não assiste razão à impetrante. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 34245073 - Pág. 32) encontra-se lastreada não apenas na materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, mas também em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam o
periculum libertatis
, especialmente o
histórico criminal do paciente e o fato de se encontrar, à época dos fatos, em cumprimento de pena em regime semiaberto.

A circunstância de o paciente ostentar
múltiplos registros criminais
, inclusive com
execuções penais em curso e histórico de recaptura
, aliada à prática de novo delito da mesma natureza, revela, em juízo de cognição sumária próprio das medidas cautelares,
risco concreto de reiteração delitiva
, circunstância apta a justificar a segregação preventiva para garantia da ordem pública.

Diversamente do que afirma a defesa, o paciente ostenta diversas
condenações em sede de execução
(Processos 0000820-79.2008.8.14.0012 – Art. 157, §2º, do CPB; 0002175-18.2009.8.14.0012 - Art. 157, §2º, do CPB; 0000927-08.2007.8.14.0012 - Art. 157, §2º, do CPB; e, 0803464-49.2023.8.14.0012 - Art. 157,
caput
, do CPB),
além de processos em andamento
, também pela prática de delito patrimonial (APOrd 0802372-17.2022.8.14.0012).

Não se trata, portanto, de fundamentação genérica ou desprovida de lastro fático atual, mas de avaliação concreta da
periculosidade evidenciada pela reiteração de condutas criminosas ao longo do tempo.

A alegação de que os antecedentes seriam remotos não se sustenta, porquanto consta dos autos a existência de
processos em andamento e execução penal ativa,
o que evidencia a atualidade do risco e afasta a tese defensiva de ausência de contemporaneidade.

De mais a mais, “
a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no HC n. 1.005.542/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

No que diz respeito à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que o Juízo de origem, ao analisar a situação do paciente, concluiu, de forma fundamentada, pela insuficiência de tais medidas, especialmente diante do histórico de descumprimento de normas penais,
consubstanciado no fato de o paciente ter praticado novo delito enquanto submetido a regime prisional mais brando.

Tal circunstância demonstra, de forma inequívoca, que medidas menos gravosas não se mostram adequadas ou suficientes para resguardar a ordem pública, sendo legítima, portanto, a manutenção da prisão preventiva como medida necessária e proporcional.

A invocação da situação do corréu não conduz a conclusão diversa. A decisão de primeiro grau procedeu à devida individualização das condições pessoais, reconhecendo a ausência dos requisitos da prisão preventiva em relação a JOÃO RAIMUNDO BORGES CARVALHO, ao passo que identificou, de maneira concreta, elementos diferenciadores na situação do paciente, notadamente seus
antecedentes e o contexto de reiteração delitiva.
Tal distinção encontra respaldo no princípio da isonomia material, que impõe tratamento desigual aos desiguais na medida de suas desigualdades, não havendo falar em ilegalidade. Não de outro modo,
“A extensão dos efeitos de decisão em habeas corpus para corréu requer similitude fática entre os envolvidos
(STJ, PExt no HC n. 980.684/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

No que tange à alegada desproporcionalidade da medida, especialmente sob o argumento de eventual fixação de regime menos gravoso em caso de condenação, cumpre destacar que a prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com a pena, sendo regida por pressupostos
próprios. A análise prospectiva do regime prisional não constitui, por si só, óbice à decretação ou manutenção da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais, como se verifica na hipótese.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como atividade laborativa e responsabilidade familiar, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ademais, cumpre registrar que não há nos autos qualquer elemento probatório idôneo que comprove a alegada responsabilidade exclusiva do paciente sobre filhos menores, circunstância que impede o reconhecimento de tal argumento como fator apto a infirmar a necessidade da custódia cautelar.

Diante desse cenário, não se vislumbra flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

Sem prejuízo,
recomendo ao Juízo de origem que empreenda especial diligência na condução do feito, mediante a adoção de providências necessárias à célere conclusão da instrução criminal e ulterior julgamento da ação penal
, em observância ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), especialmente considerando a natureza cautelar da custódia imposta.

É o voto.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/05/2026